Tribunal: STF
Processo: ARE 1006438
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.9.2018. CONSTITUCIONAL. DIREITO COMERCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. RISTF, ART. 21º, § 1º. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 



    2. O § 1º do art. 21 do RISTF autoriza o relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.